Tribunal: TJDFT
Processo: 0742580-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VALORES EM ESPÉCIE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 68.660,00 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta reais), pagos pelo requerente a um site falso, por ter sido induzido a erro mediante a simulação de leilão virtual de um automóvel, em razão de suposta arrematação do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se a restituição de valores pertencentes à vítima de crime de estelionato depende do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou pode ser realizada imediatamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo.
4. Eventual restituição da quantia em favor da vítima implica em reparação dos danos prevista no artigo 91 do Código Penal, e constitui um dos efeitos da condenação definitiva.
5. O ressarcimento de valores com ação penal em curso mostra-se prematuro, sendo necessário o julgamento do mérito da ação penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência dos acusados, inserto no art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal.
IV. CONCLUSÃO.
6. Apelação conhecida e desprovida.